Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710033-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE LEITE DOS SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LIDIANE LEITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação nos Recursos Especiais n.o 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1069). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora